Tribunal: STF
Processo: RE 1266531
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado da Bahia contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE FUNÇÃO DE SERVIDOR DO EXECUTIVO CEDIDO AO JUDICIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA LEI 6355/91 E DAS RESOLUÇÕES 01/92, 04/92 E 04/2003 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA. PODER NORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REGULAMENTAR LEIS. ANÁLISE DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA  LEI Nº 11.634/2010, PREJUDICADA PELO AJUIZAMENTO DA ADIN 4759. DIREITO À ESTABILIDADE PREVISTO NO ART. 7º DA LEI 11.919/2010. DEVER DE BOA-FÉ E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADI 4.759/BA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, fixou entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    “PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA. Aos Poderes Executivo e Legislativo compete a apresentação de projetos de lei concernentes à alteração do regime jurídico e remuneratório dos próprios servidores – artigos 51, inciso IV, 52, inciso XIII, e 61, § 1º, inciso II, alínea ‘c’, da Constituição Federal.
    PROJETO DE LEI – EMENDA PARLAMENTAR – DESPESAS – AUMENTO. Conflita com a Constituição Federal introduzir, em projeto de iniciativa de outro Poder, alteração a implicar aumento de despesas – artigo 63, inciso I, da Lei Maior.”
    Importa destacar, no ponto, por extremamente relevante, fragmentos do voto que o eminente Ministro MARCO AURÉLIO, Relator, proferiu no mencionado julgamento:
    “O dispositivo atacado, acrescido à Lei de iniciativa do Tribunal de Justiça local em virtude da aprovação de emenda parlamentar, versa a incorporação da gratificação de função prevista no artigo 5º da Lei estadual nº 6.355/1991 à remuneração de servidores não integrantes do quadro permanente do Judiciário estadual, mas a este cedidos.
    Levando em conta o traço de temporariedade que lhe é característico e distintivo, tem-se que o instituto da cessão de servidores entre órgãos da Administração ‘não desnatura a vinculação funcional do servidor com o órgão cedente’ – no caso, pertencentes aos quadros dos Poderes Executivo e Legislativo estaduais –, razão pela qual, ‘extinta cessão, o servidor retornará normalmente às suas funções no órgão de origem’ (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Atlas, 2015, p. 650).
    Firme nessa premissa, dupla é a incompatibilidade, sob o ângulo formal, do dispositivo impugnado com a Constituição Federal.
    Primeiramente, porque versada matéria reservada à iniciativa legiferante dos Poderes Executivo e Legislativo, aos quais compete a apresentação de projetos de lei concernentes à alteração do regime jurídico e remuneratório dos respectivos servidores, a teor do disposto nos artigos 51, inciso IV, 52, inciso XIII, e 61, § 1º, inciso II, alínea ‘c’, da Constituição Federal.
    Em segundo lugar, porque a introdução do preceito questionado implicou aumento de despesa em matéria posta sob a reserva de iniciativa de outro Poder, em descompasso com o artigo 63, inciso I, da Constituição Federal, ante excesso no exercício do poder de emenda franqueado aos membros do Legislativo pela Lei Maior.
    .......................................................................................................
    Confirmo a óptica veiculada e julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.634, de 12 de janeiro de 2010, do Estado da Bahia.” (grifei)
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JOSÉ ELARES MARQUES TEIXEIRA, opinou pelo provimento do presente apelo extremo, em parecer no qual assentou a seguinte conclusão:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 5º DA LEI 11.634/2010, DO ESTADO DA BAHIA. GARANTIA DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA (ADICIONAL DE FUNÇÃO) AOS SERVIDORES EFETIVOS DE OUTROS ÓRGÃOS DE PODER, INCLUSIVE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, À DISPOSIÇÃO DO JUDICIÁRIO BAIANO HÁ PELO MENOS DEZ ANOS, NA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI. NORMA DE INICIATIVA RESERVADA AO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL QUE NÃO PODE ESTENDER VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDORES DE OUTROS PODERES, EM ESPECIAL DO PODER EXECUTIVO. OFENSA AO ART. 61, § 1º, I, “A”, E AO ART. 63, I, AMBOS DA CF (INICIATIVA RESERVADA E AUMENTO DE DESPESAS). RISCO À HARMONIA ENTRE PODERES. ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO MÉRITO DA ADI 4759, QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL O ART. 5º DA REFERIDA LEI ESTADUAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a denegar o mandado de segurança impetrado por Marilene Dias de Sant’Ana, ora recorrida.
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator